Tribunal: TJDFT
Processo: 0708851-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708851-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO AGRAVADO: LOTUS SERVICOS AEROPORTUARIOS, TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR e ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução movida por LOTUS SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS, TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP contra CITY SERVICE SEGURANCA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), pela qual deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, a fim de que a execução passe a alcançar o patrimônio dos sócios agravantes. Sustentam os recorrentes, em síntese, a ausência dos pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com a teoria maior do art. 50 do CC, pois faltaria caracterização de fraude nos atos de confusão patrimonial considerados pela decisão agravada como fundamento para a decretação da medida. Alegam que não foi demonstrado desvio de finalidade, ressaltando não haver qualquer informação nos autos indicando que os sócios utilizaram a sociedade empresária para cobrir atos ilícitos ou para desvio patrimonial. Asseveram que: “Os argumentos trazidos pelo exequente, ora agravado, se ateve tão somente a alegar que a empresa City Service estaria realizando pagamentos a outra empresa, e que seus sócios realizaram pagamento de algumas custas. Entretanto, os referidos argumentos NÃO SÃO SUFICIENTES para fortalecer a tese de necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não se tratam de requisitos dispostos no artigo 50 do CC.” Reiteram que a constatação de confusão patrimonial com relação aos sócios se limita ao pagamento de custas processuais em nome da empresa, o que defendem não ser suficiente para a decretação da desconsideração da personalidade judicia. Tece argumentos jurídicos sobre os pressupostos para superação da personalidade jurídica da empresa devedora, e sustenta a presença requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando que haver periculum in mora, “...vez que caso seja penhorado os bens dos sócios, visto que os Agravantes poderão ter seu único bem imóvel, utilizado como residência alienada, fato que lhes causará danos graves e de difícil reparação.” Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada com o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo regular no ID 56576418 e 56577706. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelos agravantes não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação passível de justificar a concessão de efeito suspensivo pretendido. Isso porque, a despeito do deferimento da desconsideração a personalidade jurídica, para que a execução seja direcionada à pessoa física dos sócios agravantes, verifica-se que a decisão agravada condicionou a efetivação da medida à preclusão do decisum, confira-se: "...Quanto ao pedido de reconhecimento de grupo econômico entre as empresas Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada Ltda. CNPJ 19.152.021/0001- 50; e T E S E - Terceirização de Serviços Ltda. - ME, CNPJ 05.122.892/0001-17; e a empresa executada City Service Segurança Ltda., CNPJ 30.077.716/0001-05, vê-se que não há controvérsia, tendo a própria executada reconhecido tal fato nos autos da recuperação judicial e também neste feito executivo. Noutro giro, nada obstante as hipóteses extensas de cabimento do incidente, há que se observar que o requerimento para a sua instauração deve preencher certas exigências legais. Nesse contexto, o § 4o desse mesmo dispositivo legal mencionado, impõe ao requerente do incidente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da autonomia patrimonial da entidade. Dentre os pressupostos legais inerentes ao incidente em tela, tem-se a demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). No caso em tela, da análise dos documentos colacionados pela parte autora, em especial aqueles de IDs 155468302 a 155468306, tenho por demonstrada a confusão patrimonial entre as empresas integrantes do grupo City, dentre as quais o executada, e os sócios Orlando Paraíso e Alessandra Paraíso, pelo pagamento das custas nos autos dos embargos à execução de no 0710102-02.2022.8.07.0001 (IDs 155466393 e 155468295); pelos pagamentos realizados pela empresa City Service nos autos de nos 0712275-33.2021.8.07.0001 e 0704894-37.2022.8.07.0001, relativamente ao débito da CIDADE SERVIÇOS (IDs 155468295 e 155468296); pelo pagamento integral das custas processuais, pela empresa Cidade Serviços, pertinentes aos autos dos embargos à execução de no 0710102-02.2022.8.07.0001, movidos pelo Grupo City Service e seus sócios Orlando Paraíso e Alessandra Paraíso; pelo pagamento da dívida sócio Orlando Paraíso pela empresa City Service, nos autos de 0725336-63.2018.8.07.000 (ID 155468299). Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo autor quanto à desconsideração da personalidade jurídica da executada City Service Segurança Ltda., para atingir bens dos sócios Orlando Lamounier Paraíso Júnior e Alessandra Alves Vieira Lamounier Paraíso. À Secretaria: 1. Preclusa esta decisão, proceda-se à retificação do pólo passivo para incluir os sócios supra indicados. 2. Fica intimado o autor para apresentar a planilha atualizada da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Vindo aos autos, intimem-se os executados para comprovarem o pagamento da dívida, no prazo de 5 (cinco) dias... " (g.n. - ID 185743931) Assim, abstraída nesse momento qualquer avaliação a respeito da presença dos pressupostos para decretação da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, verifica-se que a decisão agravada determinou que efetivação da medida deve ficar condicionada à preclusão, de modo que não há risco de perecimento de direito em se aguardar a apreciação da insurgência de forma exauriente no julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado, depois de garantido o contraditório à parte recorrida. Acrescento que os agravados sequer foram incluídos no polo passivo da execução, mostrando-se impertinente e prematura a alegação de periculum in mora, sustentada sob o argumento de haveria risco de penhora de bem de família. Assim, não havendo risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou de inefetividade do processo, deve ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa, a fim de que, nos termos da decisão recorrida, eventual concretização da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada aguarde o julgamento do presente agravo de instrumento. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 8 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator